Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DELAÇÃO PREMIADA. OPERAÇÃO LAVA JATO. CONTEÚDO DIVULGADO POR VEÍCULOS DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO LÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à indenização decorre de ato ilícito que gera prejuízo a outrem, segundo inteligência do art. 186 do Código Civil, de modo que o oferecimento de informações à autoridade pública, em âmbito de colaboração premiada, não constitui ato ilícito, nos moldes do ordenamento jurídico vigente.
2. No caso, as informações divulgadas pelos veículos de imprensa não tiveram qualquer relação com ato do apelado, motivo pelo qual não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do delator e o dano que o apelante alegou ter sofrido. Não havendo nexo de causalidade, é defeso o reconhecimento de responsabilidade civil decorrente da conduta do apelado.
3. O ato realizado pelo apelado está em plena consonância com a legislação que disciplina o instituto da colaboração premiada, uma vez que foram prestadas informações exclusivamente ao MPF, a quem incumbe o dever de investigar e apurar a verdade dos fatos. Portanto, a conduta realizada pelo apelado se adequa ao exercício regular de seu direito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.